Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-27.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001105-27.2009.8.14.0100

APELANTE: EDINALDO FURTADO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - ARTIGO 157, §3º, II, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO
CÓDIGO PENAL -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE - ARTIGO 157, §3º, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. VIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de associação criminosa armada, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Edinaldo Furtado Pantoja,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material,
à sanção de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, e pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa (cf. ID’s 8045538 e 8045539).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a desclassificação para o delito previsto no inciso I, do artigo 157, §3º, do CP; (b) redução das penas basilares
(cf. ID páginas 1-10, do ID 8045545)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 1-6, do ID 8045546).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 9323502).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO

A defesa invocou o artigo 593, §3º, do CP, para que fosse anulada a r. sentença e o feito submetido a novo Júri, argumentando que o fato delitivo foi capitulado erroneamente como tentativa de latrocínio, quando deveria ter sido enquadrado como roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave.

Primeiramente, consigno restar claro que houve equívoco na formulação do pedido, pois o processo foi julgado por juiz singular, o qual é mesmo o competente para julgamento da causa, conforme artigo 603, do Excelso STF. Assim, analisarei os argumentos apresentados como simples pedido de desclassificação para conduta prevista no artigo 157, §3º, I, do CP, pois não há que se falar em nulidade da sentença pela razão invocada.

Pois bem.

É cediço que para a configuração do crime de latrocínio, é suficiente que o agente, com o intuito primário de subtrair o patrimônio da vítima, atente contra a vida dessa ou de terceiros, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. Vale dizer, basta que o agente atue com manifesto dolo de matar, ainda que na modalidade eventual, durante a execução do roubo, seja para subtrair ou assegurar a subtração, ou seja, a violência pode ocorrer antes do roubo, para facilitá-lo, durante ou após, para garantir a impunidade.

É o que dos autos emerge.

Na hipótese, está sobejamente comprovado que após roubar a farmácia, a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa, o apelante e seus comparsas passaram a disparar diversas vezes, com armas de grosso calibre,
contra os policiais que chegaram ao local
, assumindo o risco de produzir qualquer resultado com a ação, inclusive morte (dolo eventual), sendo certo que nove disparos chegaram a atingir o policial Evandro Castro, que só não veio a óbito por razões alheias à vontade dos agentes.

Nesse sentido, é da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A PRIMEIRA PARTE DO § 3º DO ART. 157 DO CP. (...). 1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza quando, independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, há dolo de roubar e de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes(...) (STJ - HC: 333374 RS 2015/0202316-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).

Na mesma linha é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBLIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal), não sendo cabível, no caso, a desclassificação para o crime de roubo circunstanciado ou roubo seguido de lesão corporal grave na forma tentada. (...) (TJ-PA - APR: 00071636720168140046 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 05/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/12/2018)

Portanto, escorreitamente capitulado o delito como tentativa de latrocínio, sendo claro o
animus necandi
do apelante.

Indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base tanto do crime de tentativa de latrocínio, quanto do crime de associação criminosa.

Para melhor analisar, colaciono, primeiramente, o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do crime de latrocínio tentado (cf. página 11, do ID 8045539):

1.1. PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 3º, c/c art. 14, II, AMBOS DO CP A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o fato que lhe é atribuído na exordial, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte- se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

a.2) antecedentes: o acusado, conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 324/326 registra vários outras acusações da qual se extrata a existência de 8 (oito) processos criminais sendo 5 na comarca de Igarapé Mirim, pela prática dos crimes descritos no art. 155, caput, do CP, art. 155, § 4º, I, do CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 329, ambos do CP, art. 155, § 4º, I, do CP e art. 150, § 1º, c/c art. 163, parágrafo único, I e IV e art. 147, todos do CP; outro na comarca de Ulianópolis (PA) pela prática dos crimes previstos no art. 155, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP; outro na comarca de Garrafão de Norte (PA) por infração ao art. 311, do CP e outro na comarca de Capanema (PA), por infringência ao 155, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP. Além disso, consta a existência, na certidão de fl. 324, de mais dois processos criminais, sendo um na cidade de Bragança (PA), por ofensa ao art. 155, § 4º, IV, c/c art. 29 e art. 14, II, todos do CP, e outro na cidade de Castanhal (PA), por roubo em concurso com homicídio, em trâmite na 4ª Vara Penal (proc. 2004.2001169-99), de onde se extrata a informação dele ter sido condenado em 06/11/2006, de sorte que a condenação será utilizada na próxima fase para efeito de reincidência, enquanto,
ao menos um, dos outros processos é utilizado nesta fase como maus antecedentes, ante o fato de já ter sido condenado, embora não haja indicação da existência do trânsito em julgado
, o que se faz à luz da súmula/STJ nº 444 e à luz do Princípio Constitucional da Não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF), constituindo, pois, circunstância desfavorável.

a.3) conduta social: a conduta social, diferentemente dos antecedentes sociais, diz respeito ao modo pelo qual o acusado se relaciona em seu meio, junto à sua comunidade, vizinhança, amigos e família. Quanto a este item, observo que o acusado deixou de estudar, sem motivo relevante, bem como que não se dedicava a trabalho lícito, preferindo ganhar a vida de forma pouco recomendável, havendo, assim, prova de que mantinha má conduta social, sendo a circunstância desfavorável.

a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, já que não há elementos que indiquem personalidade desvirtuada e voltada exclusivamente para o crime. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, entendo não demonstrar o acusado personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos do crime: o réu não se adequa à regra de boa convivência social de não usurpar o que é alheio, pretendendo enriquecimento ilícito. Todavia, esta circunstância já é valorada no próprio tipo penal incriminador, pelo próprio desvalor da ação punida, sendo a circunstância favorável.

a.6) circunstâncias do crime: o crime foi praticado com violência desmedida, com elevado número de armas de grossos calibres e com realização de várias vítimas como reféns, as quais foram transportadas em uma caminhonete por estradas vicinais da cidade. Além disso, houve troca de tiros com policiais que chegaram ao local, aumentando a probabilidade de outros vítimas por balas perdidas, bem como a capacidade de êxito da ação criminosa, ultrapassando, pois, a moldura dos tipo penal incriminador, sendo desfavorável ao denunciado a circunstância.

a.7) consequências do crime: o acusado, juntamente com o grupo armado de que fazia parte, reagiu à ação policial, ferindo dois policiais, sendo um deles (EVANDRO) com noves projéteis, um deles na cabeça, enquanto o outro foi ferido em um dos pés, tendo o policial Evandro ficado afastado de suas funções por mais de 2 (dois) meses para tratamento, fator que ultrapassa os limites do arquétipo penal em cotejo, sendo, assim, desfavorável a circunstância.

a.8) comportamento da vítima: normal à espécie, sendo, pois, favorável a circunstância.

À vista do excerto, entendo foram indevidamente desabonados os vetores da culpabilidade, dos antecedentes criminais e da conduta social.

Quanto à culpabilidade, constato
ter havido confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do CP) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

No que diz respeito à conduta social, foram empregados fundamentos genéricos que não têm o condão de piorar a situação do réu, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Finalmente, no que tange aos antecedentes criminais, embora tenha feito referência de que se observaria a Súmula 444, do c. STJ, vejo que o MM. Magistrado agiu ao arrepio dela quando afirmou que “ao menos um, dos outros processos é utilizado nesta fase como maus antecedentes, ante o fato de já ter sido condenado, embora não haja indicação da existência do trânsito em julgado”.

Ora, isso é exatamente o que veda o mencionado enunciado da Corte Cidadã, sendo certo constituem maus antecedentes as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Logo, se não há trânsito em julgado, não há como valorar negativamente esse vetor.

Registro que mantenho a condição de reincidente do réu, haja vista que possui uma condenação passada em julgado antes dos fatos apurados nos autos feito n. 0003412-30.2004.8.14.0015 (Código SAP n. 200420016899), conforme dá conta a folha de antecedentes presente na página 8, do ID 8045501, conforme Súmula 636, do c. STJ.

Já os demais vetores (circunstâncias e consequências do crime) foram corretamente desfavorecidos, estando calcados em elementos concretos dos autos, os quais, de fato, demandam maior rigor na aplicação da pena do apelante, que fez reféns na empreitada criminosa em análise, além dos diversos disparos que atingiram por nove vezes um dos policiais, que teve que se afastar de suas funções por dois meses, ultrapassando a gravidade normal do tipo, que restaria configurado ainda que nenhum disparo houvesse atingido.

Passo a analisar a primeira fase da dosagem do crime de associação criminosa. Para tanto, transcrevo o trecho correlato:

1.2. PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o fato que lhe é atribuído na exordial, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte- se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

a.2) antecedentes: o acusado, de acordo com a certidão de antecedentes criminais de fls. 324/326 registra vários outras acusações da qual se extrata a existência de 8 (oito) processos criminais sendo 5 na comarca de Igarapé Mirim, pela prática dos crimes descritos no art. 155, caput, do CP, art. 155, § 4º, I, do CP, art. 155, § 4º, I, c/c art. 329, ambos do CP, art. 155, § 4º, I, do CP e art. 150, § 1º, c/c art. 163, parágrafo único, I e IV e art. 147, todos do CP; outro na comarca de Ulianópolis (PA) pela prática dos crimes previstos no art. 155, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP; outro na comarca de Garrafão de Norte (PA) por infração ao art. 311, do CP e outro na comarca de Capanema (PA), por infringência ao 155, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, todos do CP. Além disso, consta a existência, na certidão de fl. 324, de mais dois processos criminais, sendo um na cidade de Bragança (PA), por ofensa ao art. 155, § 4º, IV, c/c art. 29 e art. 14, II, todos do CP, e outro na cidade de Castanhal (PA), por roubo em concurso com homicídio, em trâmite na 4ª Vara Penal de (proc. 2004.2001169-99), de onde se extrata a informação dele ter sido condenado em 06/11/2006, de sorte que a condenação será utilizada na próxima fase para efeito de reincidência, enquanto, ao menos um, dos outros processos é utilizado nesta fase como maus antecedentes, ante o fato de já ter sido condenado, embora não haja indicação da existência do trânsito em julgado, o que se faz à luz da súmula/STJ nº 444 e à luz do Princípio Constitucional da Não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF), constituindo, pois, circunstância desfavorável.

a.3) conduta social: a conduta social, diferentemente dos antecedentes sociais, diz respeito ao modo pelo qual o acusado se relaciona em seu meio, junto à sua comunidade, vizinhança, amigos e família. Quanto a este item, observo que o acusado deixou de estudar, sem motivo relevante, bem como que não se dedicava a trabalho lícito, preferindo ganhar a vida de forma pouco recomendável, havendo, assim, prova de que mantinha má conduta social, sendo a circunstância desfavorável.

a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, já que não há elementos que indiquem personalidade desvirtuada e voltada exclusivamente para o crime. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, entendo não demonstrar o acusado personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos do crime: desconhecido no que tange ao crime de formação de quadrilha, de sorte que, presumindo-se que a reunião de pessoas se dá para facilitação da prática criminosa e que essa circunstância já é valorada no tipo penal em análise, pelo próprio desvalor da ação punida, é a circunstância favorável.

a.6) circunstâncias do crime: normais a espécie, tendo em vista que o crime de formação de quadrilha é de resultado antecipado ou cortado, formal, pois, por natureza, não existindo qualquer prova de transbordamento do tipo penal, sendo favorável ao denunciado a circunstância.

a.7) consequências do crime: o acusado, juntamente com o grupo armado de que fazia parte, praticou vários assaltos na região, havendo extensa folha criminal e depoimentos testemunhais indicando tal fato, fator que ultrapassa os limites do arquétipo penal em cotejo, sendo, assim, desfavorável a circunstância.

a.8) comportamento da vítima: a vítima nos crimes de formação de quadrilha é o Estado, sendo, assim, favorável a circunstância.

Noto que os vetores da culpabilidade, dos antecedentes criminais e da conduta social apresentam os mesmos embasamentos utilizados na exasperação do crime de latrocínio tentado. Dessa forma, pelos mesmos fundamentos que expus alhures, os torno neutros.

Quanto ao vetor das consequências do crime, tampouco foi corretamente valorado, eis que a prática de outros delitos não poder negativar outro vetor que não o dos antecedentes criminais, devendo ser também neutralizado.

Também em relação ao delito de associação criminosa, a defesa aponta que foi utilizada parâmetro errado para estabelecer a pena, já que o MM. Magistrado a calculou com intervalo dois a seis anos.

Tem razão.

Houve evidente
error in procedendo
, eis que a causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288, do CP, foi considerada como qualificadora, e não como majorante, como deveria.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista os reparos promovidos acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DA RESPECTIVA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RESTROATIVA

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a considerar. Presente a agravante da reincidência. Dessa forma, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes a incidir. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288, do CP. Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a concreta no patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A partir da reforma dessa pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de associação criminosa armada, em face da ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) os fatos se deram no dia 18/02/2009 (página 7, do ID 8045481);

(b)
a regra do artigo 115, do CP, não beneficia o réu, pois tinha 23 (vinte e três) anos ao tempo do crime, eis que nasceu em 16/04/1983 (cf. página 25, do ID 8045535).

(c) a denúncia foi recebida em 13/04/2009 (cf. ID 8045495);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 01/11/2013 (cf. consulta ao Sistema LIBRA);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...) 2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime em epígrafe, em razão da prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Portanto, resta a dosar apenas o crime de latrocínio tentado.

4.2 - DA DOSAGEM DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em seis anos e três meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas os vetores das circunstâncias e consequências do crime, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, a fixo a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuante a considerar. Presente a agravante da reincidência. Dessa forma, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa. Não incidem majorantes. Portanto, considerando o
iter criminis
percorrido, em que o apelante e seus comparsas atingiram dois policiais civis com diversos disparos de arma de fogo depois de roubar a farmácia, entendo que a fração deve ser fixada no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Nessa senda, torno definitiva a pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP), e pagamento de 8 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em relação ao crime de associação criminosa armada.

É o voto.

Belém, 01/08/2024